Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729098-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Fayed Antoine Traboulsi Agravado: Italo Colares de Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fayed Antoine Traboulsi contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0729205-29.2021.8.07.0001 (execução), assim redigida: “Inicialmente, a publicidade do processo judicial é a regra no ordenamento jurídico pátrio, somente podendo ser restringida, conforme artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, “(...) quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. É dizer, a publicidade dos atos judiciais só pode ser limitada às partes se for para preservar a intimidade dos interessados e se esse sigilo não prejudicar o interesse público à informação. No caso, contudo, a exequente não declinou concretamente as razões pelas quais requer a confidencialidade dos atos judiciais, não bastando para excepcionar a regra geral a intenção de preservar a intimidade. Desse modo, indefiro o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça. Quanto ao pedido de tutela da urgência, requer o arresto on line de valores e de bens da parte executada. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Ressalto que a previsão contratual quanto à possibilidade de arresto depende da análise dos requisitos pelo magistrado, os quais passo a analisar. No caso, em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). O inadimplemento do débito não é, por si só, não é suficiente para configurar o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Ademais, a parte autora não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte demandada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Ressalto, ainda, que não foram esgotadas as tentativas de localização da executada, de modo que, após a citação, existe a possibilidade de pagamento integral do débito no prazo legal, o que dispensaria a medida ora requerida. Cito, nesse ponto, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida. (Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ARRESTO VIA BACENJUD - DILIGÊNCIAS AINDA PENDENTES PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A medida de arresto pode ser efetivada em caso de não localização da executada, nos termos do art. 830 do CPC, desde que o exequente demonstre que esgotou todos os meios disponíveis para sua localização, em atenção ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC. 2. Havendo diligências ainda pendentes de realização, revela-se correto o indeferimento do pedido de arresto. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1068054, 07099408320178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM ARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Quanto ao mais, defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Esta decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 1.134.041,01 Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: ITALO COLARES DE ARAUJO Endereço: QI 18 CJ B, casa 104, GUARA I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71015-024 Tendo em vista a Resolução n° 345 de 9 de outubro de 2020, do CNJ, bem como em observância à Portaria Conjunta 29 de 19 de Abril de 2021, do TJDFT, fica intimada a parte executada a se manifestar quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", ocasião em que deverá informar seu endereço eletrônico e o número de linha telefônica móvel e de seu advogado constituído nos autos, além de autorização para utilização do dados no processo judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto que, com a adesão ao "Juízo 100% Digital", "os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores", nos termos do art. 3° da Portaria Conjunta 29 de Abril de 2021. Esclareço que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do TJDFT, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28900994), em síntese, que celebrou negócio jurídico processual com o recorrido, cujo instrumento negocial contém cláusula que preceitua, em caso de inadimplemento, a possibilidade de arresto, por meio de decisão liminar, ou seja, antes da citação do devedor. Assim, argumenta que a aludida cláusula foi estabelecida por meio da livre manifestação da vontade das partes, sendo válida e eficaz, pois está em harmonia com os princípios do devido processo legal e da autonomia da vontade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o arresto do bem imóvel registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal ou, subsidiariamente, de eventuais bens encontrados por meio de pesquisa no Sisbajud e no Renajud, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28900962 e Id. 28900963). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de arresto por força de cláusula estabelecida no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes. Observa-se que o processo de execução é fundado em confissão de dívida do devedor, ora recorrido, em favor do credor, ora recorrente, da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A aludida confissão foi celebrada por meio de instrumento negocial, que preceitua a possibilidade de deferimento de medida cautelar de arresto em desfavor da parte inadimplente, senão vejamos (Id. 100799691 dos autos do processo de origem): “CLÁUSULA SÉTIMA: se o CREDOR for obrigado a recorrer às vias judiciais para satisfação de seu crédito, o CONFITENTE DEVEDOR responderá por todas as despesas judiciais e extrajudiciais correspondentes, além dos honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) do valor da dívida devidamente corrigida. Parágrafo quinto: com base no art. 190 do Código de Processo Civil, as partes celebram negócio processual, a fim de registrar expressamente que em caso de execução/cobrança judicial do presente instrumento, o CREDOR fará jus ao arresto liminar de bens em nome do CONFITENTE DEVEDOR tantos quantos bastarem para garantir a satisfação do crédito, salvo para discutir eventual excesso de garantia.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recorrente pretende que seja deferido o imediato arresto de eventuais bens pertencentes ao devedor por força do implemento da aludida cláusula contratual. A referida cláusula, no entanto, não pode ser reputada válida, pois seu objeto é ilícito e viola o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), razão pela qual a nulidade subsequente deve ser reconhecida, nos termos do art. 104 do Código Civil e do 190, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, o poder coercitivo de ordenar o cumprimento de medidas constritivas que podem afetar a esfera patrimonial da parte decorrem da atividade jurisdicional. Logo, não pode ser submetido à livre disposição da manifestação de vontade das partes por meio da celebração de negócio jurídico. Em verdade, incumbe ao Juiz, investido da jurisdição, determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para a satisfação de eventual crédito, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Convém ressaltar que o árbitro, no procedimento de arbitragem, não pode determinar medida coercitiva, como a cautelar de arresto, devendo solicitar ao Poder Judiciário a prática da medida coercitiva desejada, nos termos do art. 22-A da Lei no 9.307/1996. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JURISDIÇÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de embargos à execução de título extrajudicial, aparelhada em contrato com cláusula compromissória. 2. Mesmo em contrato que preveja a arbitragem, é possível a execução judicial de confissão de dívida certa, líquida e exigível que constitua título executivo nos termos do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedente do STJ. 3. A existência de título executivo extrajudicial prescinde de sentença arbitral condenatória para fins de formação de um outro título sobre a mesma dívida. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1373710/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 27/04/2015) (Ressalvam-se os grifos) A ausência de poderes coercitivos do Juiz arbitral reforça a impossibilidade de livre disposição, por meio de negócio jurídico celebrado no âmbito da esfera jurídica pessoal das partes, de medida cautelar de arresto. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, a regra geral que prevê o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto, diante do preenchimento de certos requisitos. Essa é a regra aplicável à generalidade das situações jurídicas que predisponham a parte a uma situação de risco ou perigo ao efetivo exercício de sua pretensão. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) e devem ser examinados estritamente pelo Magistrado competente. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis, tendo em vista a manifesta ilicitude da cláusula contratual que subsidia a pretensão recursal. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator